Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-14.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE MEAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiros opostos pela companheira do executado – Insurgência da embargada – Não acolhimento – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Citação – Alegação de nulidade – Não acolhimento – Embargada

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE MEAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiros opostos pela companheira do executado – Insurgência da embargada – Não acolhimento – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Citação – Alegação de nulidade – Não acolhimento – Embargada representada por advogadas devidamente constituídas nos autos da ação principal e que foram devidamente intimadas pela imprensa oficial – Observância do disposto no parágrafo terceiro do artigo 677 do Código de Processo Civil – Alegação afastada.
- Ilegitimidade ativa "ad causam" - Não reconhecimento – Embargante que não integrou o polo passivo da ação principal – Possibilidade de valer-se da via processual eleita para defender a fração ideal do bem imóvel em questão – Pretensão afastada.

Recurso não provido.